Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 28012790 (credores VERA FEITOSA BRAGA GROLI e IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI). Brasília, 16 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador